Tribunal: TJMT
Processo: 1046638-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046638-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DE SANTANA - CPF: 378.788.138-76 (RECORRIDO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE QUANTIA EM CONTA BANCÁRIA COM SALDO ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 833, X, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Não se torna impenhorável os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, em que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora, mormente se não estiver comprovado que se trata de valores de caráter alimentar e intenção de poupar.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046638-25.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcia Maria de Santana

Recorrido(s):

Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou os Embargos à Execução que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado ou renúncia do prazo, liberem-se os valores penhorados em favor da parte Exequente.

A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o bloqueio do valor de R$ 318,67, é impenhorável por ser de caráter alimentar, tendo em vista que se trata de proventos provenientes de seu sustento como auxiliar de serviços de alimentação, bem como que o entendimento do STJ, REsp 1.812.780, definiu que valores até quarenta salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária são impenhoráveis. Ao final, pleiteia pela liberação do valor penhorado imediatamente.

Pois bem. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, em regra, é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, de forma que apenas os valores que excedem aos 40 salários mínimos é que são passíveis de penhora, porquanto não foram contemplados pela
impenhorabilidade
fixada pelo legislador,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

A referida disposição visa à preservação do mínimo existencial e da dignidade humana da devedora, assim, caso demonstrado que os valores servem ao sustento de suas despesas, no limite legal, qual seja, os 40 salários mínimos, deve ser reconhecida a impenhorabilidade.

Ademais, o STJ concluiu que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Portanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu que a previsão contida no art. 833, IV, c/c o §2° do CPC deve alcançar também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Contudo, no que pese a impenhorabilidade do valor que for inferior a 40 salários mínimos, não se pode admitir que qualquer bloqueio até o limite dos 40 salários mínimos seja considerado ilegal, pois deve ser analisado cada caso em concreto, e no presente caso, observo que não restou demonstrado que se trata de valor de caráter alimentar ou que esteja na conta corrente da executada com a finalidade de poupar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou devolução do valor bloqueado em conta corrente – Insurgência da exequente – Acolhimento –
Simples fato de a quantia ser inferior a 40 salários-mínimos não a torna impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC
-
Necessidade de provas de que são valores economizados pelos executados e necessários à sua subsistência
– Precedentes – Pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome de terceiro – Inadmissibilidade – Não se evidencia a má-fé ou intenção de fraudar a execução por meio de desvios para contas de terceiro – Medida controvertida, com riscos de causar prejuízos a quem não é parte no processo – Necessidade de instrução probatória e contraditório – Discussão em ação própria – Cabimento – Decisão reformada em parte, para manter o bloqueio de R$1.320,70 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(
TJSP
- Agravo de Instrumento 2289887-74.2023.8.26.0000; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2024; Data de Registro: 11/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda mais os que estão em conta corrente e, não em caderneta de poupança, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

(
TJMT -
N.U 1020021-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

Com efeito, a impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, X, do CPC não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a execução com fulcro no artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024